Tribunal: TJES
Processo: 0011326-37.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011326-37.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR SALLES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011326-37.2014.8.08.0011

APELANTE: VITOR SALLES VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VITOR SALLES VIEIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual foi condenado a 23 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e art. 244-B do ECA (corrupção de menores). A defesa alegou nulidades processuais, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteou a redução da pena ao mínimo legal e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidades no julgamento do Tribunal do Júri por violação ao art. 472, parágrafo único, do CPP, por uso de fatos estranhos aos autos e por postura parcial do Juiz Presidente; (ii) analisar se o veredicto do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta; (iv) definir o valor adequado dos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação aos jurados de peças processuais anteriores à sentença de pronúncia, por si só, não caracteriza nulidade. A
finalidade da norma é proteger a imparcialidade dos jurados, impedindo a contaminação por juízos prévios de admissibilidade da acusação, e não restringir o acesso ao acervo probatório regularmente incorporado ao processo.

4. A sustentação oral do Ministério Público baseou-se em elementos constantes dos autos, sendo legítima a contextualização dos fatos, não se constatando extrapolação indevida nem violação à paridade de armas.

5. A atuação do Juiz Presidente no indeferimento de requerimentos da defesa, desde que fundamentada, não configura quebra de imparcialidade, tratando-se de exercício regular do controle de legalidade da sessão.

6. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois se apoia em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os quais indicam a participação do réu como mandante do crime.

7. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com pena-base acima do mínimo em razão de maus antecedentes, e agravamento proporcional por multirreincidência, conforme jurisprudência do STJ.

8. A fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo em R$ 1.320,00 respeita os critérios da proporcionalidade, complexidade da causa e esforço exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exibição aos jurados de peças anteriores à pronúncia, sem referência à própria decisão, não enseja nulidade.

A sustentação oral do Ministério Público pode contextualizar os fatos com base em provas constantes dos autos, desde que respeitada a paridade de armas.

O indeferimento de pedidos da defesa pelo Juiz Presidente, quando fundamentado, não configura quebra de imparcialidade.

O veredicto do Júri somente pode ser anulado por contrariedade manifesta às provas dos autos, o que não se verifica quando há elementos idôneos a sustentar a tese acolhida.

A
existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 472, parágrafo único, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, Tema Repetitivo 984 (REsp 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011326-37.2014.8.08.0011

APELANTE: VITOR SALLES VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VITOR SALLES VIEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 9971527, vol.001, parte 02, pp. 135/139), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, à pena de 23 (vinte e três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 11414095) postulando a anulação do julgamento em decorrência de nulidades no julgamento, consistentes na distribuição indevida de peças processuais aos jurados, uso de fatos estranhos ao processo pela acusação e postura parcial do Juiz Presidente, comprometendo a imparcialidade. Argumenta, também, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, baseando-se em depoimentos contraditórios e sem respaldo material. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena para o mínimo legal. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Emerge da denúncia que, no dia 11/02/2014, por volta de 20h40min, na Rua Gilceu Machado, no Bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, os adolescentes P. R. S. e R. C. V., a mando do réu, utilizando de arma de fogo e com ânimo de matar, o primeiro, na garupa de uma moto guiada pelo segundo, desferiu vários disparos contra a vítima Alexandre Augusto Oliveira da Silva, causando lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Apurou-se que a vítima, residente no Bairro Amaral e usuária de entorpecentes, era acusada de pequenos furtos e de repassar informações à Polícia sobre traficantes da região — circunstâncias que teriam motivado o descontentamento do réu.

A peça acusatória aponta que Vitor seria o principal traficante do bairro e líder de diversas ações criminosas no local. O crime teria sido cometido por motivo torpe — em represália a delações e furtos — e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pelos disparos efetuados pelas costas enquanto tentava fugir.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menores.

A defesa técnica, em suas alegações iniciais, sustentou a ocorrência de vícios capazes de comprometer a imparcialidade do julgamento.

Nesse contexto, argumentou que a apresentação aos jurados de peças processuais anteriores à sentença de pronúncia violaria o disposto no art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alegou ainda que a menção, durante a sustentação oral do Ministério Público, a fatos e investigações estranhos aos autos poderia ter induzido os jurados à formação de um juízo viciado. Por fim, apontou que a postura do Juiz Presidente da Sessão de negar os pedidos da defesa pode ser visto como prejudicial.

Quanto à exibição aos jurados de documentos processuais produzidos antes da sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que o art. 472, parágrafo único, do CPP, não deve ser interpretado de forma restritiva.

Destarte, segundo a mencionada norma, o jurado
“receberá cópias da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”
. Com efeito, trata-se de técnica procedimental para apresentar aos jurados as circunstâncias do caso. Nada obstante, é imperioso ressaltar que os jurados possuem livre acesso aos autos e, desse modo, a indicação de outras informações não tem o condão de macular a regularidade do julgamento. Em outras palavras, a finalidade da norma é proteger a imparcialidade dos jurados, impedindo a contaminação por juízos prévios de admissibilidade da acusação, e não restringir o acesso ao acervo probatório regularmente incorporado ao processo. Logo, a mera exibição de documentos pretéritos, sem referência à decisão de pronúncia, não acarreta nulidade.

Prosseguindo, a defesa técnica alega que o órgão ministerial, durante os debates, promoveu sustentação oral em que teria feito referência a informações estranhas à ação penal, podendo influenciar de forma indevida a convicção dos jurados.

Nesse ponto, transcrevo a conclusão da d. Procuradoria de Justiça, exarada em seu parecer, haja vista a clareza de seus argumentos:

“
o Parquet, na sessão de audiência do júri, esclareceu, de forma clara e objetiva, que a leitura dos fatos foi baseada em documentos da investigação policial e da seara processual, demonstrando a necessidade de contextualização do ambiente social e criminal do Bairro Amaral na época dos fatos para compreensão mais acurada dos fatos apresentados nos autos (fls. 181/184), estando todas as informações registradas no caderno processual que, frisa-se, os jurados possuem amplo acesso. Releva ressaltar, ademais, que agiu acertadamente o juiz sentenciante ao asseverar que a defesa teve a oportunidade de contra-argumentar durante sua sustentação, contudo não poderia cercear o direito da acusação de apresentar os fatos de forma contextualizada (fls. 181/184)"

Além do brilhantismo das ponderações apresentadas, as quais adiro, ressalto que o debate em plenário é uma etapa essencial do procedimento do Tribunal do Júri, sendo importante instrumento para auxiliar na formação do convencimento dos jurados, fazendo-se efetivar por meio dele, ainda, a garantia da paridade de armas, uma vez que defesa e acusação dispõem de tempo igual para manifestação, além da possibilidade de réplica e tréplica.

Sobre o tema, disserta Guilherme de Souza Nucci que

“
As partes são absolutamente livres em plenário, no tocante às argumentações construídas. Se o acusador se apega à periculosidade do réu para afirmar sua culpa ou se o defensor se restringe ao bom caráter do acusado para indicar sua absolvição, nada disso pode ser questionado – e muito menos gerar nulidade. Lembremos, acima de tudo, que, no Júri, há soberania e, mais, sigilo das votações. Ninguém pode saber, ao certo, qual foi o argumento eficaz a convencer o jurado da culpa ou da inocência do réu. Logo, anular o julgamento, por simples presunção, constitui falta de cautela e desatenção à soberania do povo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1270).

Diante do exposto, não se verifica nulidade na sustentação oral do Ministério Público, pois os argumentos apresentados estavam fundamentados em elementos constantes dos autos, acessíveis às partes e aos jurados. Houve, ainda, respeito à paridade de armas, com plena oportunidade de resposta pela defesa.

Nessa linha de ideias, o indeferimento, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, de requerimentos formulados pela defesa em plenário não configura quebra de imparcialidade, especialmente quando amparado por decisões fundamentadas e compatíveis com o regular exercício da função jurisdicional, representando, assim, legítimo controle da legalidade do julgamento, não havendo que se falar em favorecimento à acusação ou cerceamento de defesa.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Boletim Unificado (ID 9971527, vol. 01, parte 01, pp. 06/07), no Laudo de Exame Cadavérico (ID 9971531, pp. 13/14) e nos elementos indiciários que compõem o expediente pré-processual.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que há provas judicializadas apontando a autoria dos delitos em relação ao apelante.

Nesse contexto, o contexto fático que baseia a imputação do crime de homicídio está relacionada a conflitos envolvendo o tráfico de drogas.

Na esfera policial, a Testemunha Preservada nº 01 afirmou
“que não sabe se essa vítima devia para o bando de Vitor,
mas sabe que este ordenou a morte dela
; que essa vítima promovia furtos com grande frequência no bairro, fato que foi determinante para que a morte dele fosse determinada”.

Corroborando essa versão, a Testemunha Preservada nº 03 prestou depoimento
em juízo
e afirmou
“
que 'tá na cara' que Vitor mandou matar Alexandre e não Pablo (...) que é certo que Pablo praticou o assassinato a mando de Vitor; que Pablo já estava com a desconfiança de que Alexandre o caguetou (sic); que Vitor então reforçou essa ideia”
.

Também em juízo a Testemunha Preservada nº 02 destacou que
“Pablo fazia tudo o que o Vitor mandava; que o Pablo era sempre submisso; que o Pablo ficava “no meio” do tráfico junto com Vitor”
.

À vista do exposto, a versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com a prova produzida em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para levar à anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, observo que as penas-bases foram exasperadas com base na avaliação negativa do vetor relativo aos maus antecedentes.

Nesse diapasão, a pena-base do crime de homicídio qualificado foi fixada em 14 (quatorze anos) de reclusão e do crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Destarte, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sobretudo para atender ao princípio da individualização da pena.

Quanto ao critério utilizado para a exasperação,
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e

devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Na espécie, entendo que o recrudescimento das penas (dois anos para o crime de homicídio e quatro meses para o crime de corrupção de menores) foi proporcional à gravidade dos delitos e aos limites do preceito secundário de cada tipo penal, não havendo excessos a serem corrigidos.

Na segunda fase dosimétrica, por sua vez, a multirreincidência do réu justifica a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para promover o aumento da pena. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.

Conclui-se, portanto, que o cálculo dosimétrico obedeceu aos parâmetros legais e jurisprudenciais, pautando-se pela proporcionalidade.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Anibal Guaberto Machado dos Santos
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)